Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-07.2026.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000157-07.2026.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL – PERÍCIA DE INSANIDADE MENTAL – NOMEAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS DA CORPORAÇÃO – JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Thiago Mendes Oliveira contra o acórdão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a correição parcial interposta pelo ora embargante e manteve, na íntegra, a decisão proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual, a qual determinou a realização do exame de insanidade mental do réu perante a Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, revogando deliberação anterior, que havia encaminhado a perícia ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 25), a defesa do embargante sustenta que o acórdão proferido no evento 18 destes autos padece de múltiplos vícios de omissão, requerendo o saneamento desses pontos com a atribuição de efeitos modificativos (infringentes), a fim de que seja reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e restabelecida a determinação de que a perícia psiquiátrica seja realizada por peritos do Instituto Médico Legal. Adicionalmente, a defesa formula pedido expresso de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de futuros recursos aos tribunais superiores. A argumentação defensiva encontra-se dividida em quatro eixos principais de supostas omissões. No primeiro ponto, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o confronto normativo entre o Código de Processo Penal Militar e a Lei Federal n. 12.030/2009, bem como o artigo 159 do Código de Processo Penal. Sustenta que a legislação federal superveniente exige que o perito oficial possua autonomia técnica, científica e funcional, além de prévia aprovação em concurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 público específico, argumentando que os oficiais médicos da corporação não ostentam tal condição jurídica, o que invalidaria a delegação da perícia à Junta Central de Saúde da Polícia Militar. No segundo ponto, a defesa assevera a ocorrência de omissão quanto à aplicação do artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Argumenta que a decisão embargada, ao aplicar o princípio da especialidade com base nos artigos 48 e 318 do diploma processual militar e no precedente do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, deixou de observar que a legislação militar seria omissa quanto à definição técnica e legal do que constitui um "perito oficial". Desse modo, aduz que a norma comum deveria ser aplicada de forma subsidiária para suprir essa suposta lacuna técnica. Em um terceiro aspecto, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à alegação de parcialidade estrutural e ausência de autonomia técnica da Junta Central de Saúde. A defesa sustenta que o colegiado se limitou a afastar a suspeição subjetiva dos peritos mediante autodeclaração, ignorando o argumento central de que a parcialidade seria institucional, decorrente da subordinação hierárquica e do fato de que o próprio órgão foi responsável pela homologação das licenças médicas que constituem o objeto principal da Ação Penal Militar n. 2000268-25.2025.9.13.0001, na qual o réu responde pelos crimes de estelionato e inobservância de lei, regulamento ou instrução. Por derradeiro, o embargante alega omissão quanto à análise das garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Afirma que o acórdão não fundamentou de que forma a submissão de um militar a uma perícia realizada por médicos subordinados à mesma corporação – que figura como interessada no desfecho da ação penal – preservaria o devido processo legal e a ampla defesa, requerendo o prequestionamento explícito desses preceitos constitucionais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores Desembargadores, após detida e aprofundada análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, constato que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, dada a absoluta ausência dos vícios apontados. A função dos embargos de declaração no sistema processual brasileiro, de acordo com o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, é estritamente vinculada ao aperfeiçoamento da decisão judicial. O recurso destina-se, com exclusividade, a sanar eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado. A via processual eleita não se presta, sob nenhuma hipótese, a promover o reexame do conjunto probatório, a rediscussão de teses jurídicas exaustivamente refutadas ou a modificação do mérito da causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo simples fato de a parte discordar do resultado do julgamento e da interpretação normativa adotada pelo órgão julgador. A leitura criteriosa dos argumentos apresentados pela defesa, em cotejo com o inteiro teor do acórdão embargado, evidencia que não existe qualquer omissão a ser suprida. Todos os pontos levantados pelo embargante foram expressamente enfrentados e fundamentados no acórdão de forma clara, analítica e integralmente coerente com a legislação processual aplicável ao caso. O que se percebe é o inconformismo da defesa com a manutenção da decisão de primeiro grau, buscando utilizar os embargos de declaração de maneira indevida para provocar um novo julgamento do recurso. A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não confrontar as disposições do Código de Processo Penal Militar com as regras introduzidas pela Lei Federal n. 12.030/2009 e pelo artigo 159 do Código de Processo Penal, que tratam da figura do perito oficial e de seus requisitos de investidura e autonomia. A tese defensiva não se sustenta diante do texto expresso da decisão colegiada. O acórdão embargado enfrentou diretamente o argumento relativo à suposta incidência da legislação comum e a afastou de maneira contundente, com base no princípio hermenêutico da especialidade. O colegiado não silenciou sobre as normas invocadas; ao contrário, decidiu fundamentadamente que elas não incidem sobre a situação jurídica delineada nos autos. O acórdão recorrido no evento 18 foi manifestamente claro e cristalino ao afirmar que: O Corrigente argumenta que tal determinação violaria o artigo 159 do CPP e a Lei Federal n. 12.030/2009, que exigem que a perícia oficial seja realizada por perito oficial, investido no cargo por concurso público. Ocorre que tais disposições, pertencentes à legislação comum, não se sobrepõem ao regramento específico do CPPM, em virtude do já mencionado princípio da especialidade. A existência de norma expressa no diploma processual castrense sobre a nomeação de peritos afasta a alegação de omissão e, consequentemente, a necessidade de se socorrer à legislação comum para suprir uma lacuna inexistente. Com efeito, inexiste omissão judicial quando o órgão julgador afasta a aplicação de uma lei invocada pela parte, fundamentando sua decisão na primazia de um regramento específico. O Tribunal decidiu que a exigência da Lei n. 12.030/2009 cede espaço normativo frente ao comando especial da legislação processual militar aplicável ao caso. A discordância do embargante quanto ao critério de solução de antinomias adotado por este órgão colegiado constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos aclaratórios. Em decorrência lógica do ponto anterior, a defesa argumenta que o Tribunal se omitiu sobre a regra de subsidiariedade contida no artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, afirmando que haveria uma lacuna técnica na lei castrense quanto à definição de "perito oficial", o que obrigaria a importação das regras do processo comum. Mais uma vez, o embargante ignora os fundamentos expressos na decisão ora atacada. O acórdão dedicou extensa fundamentação normativa para demonstrar que o Código de Processo Penal Militar possui regramento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exauriente sobre a matéria, o que impede terminantemente a incidência da regra de aplicação subsidiária prevista no artigo 3º, alínea "a", do referido estatuto. O acórdão embargado enfrentou exatamente esse ponto, consignando que: No que tange à prova pericial, o CPPM não é omisso. Ao contrário, dedica um título inteiro à matéria (Título VII, Capítulo IV), estabelecendo regras próprias e detalhadas. O artigo 318, por exemplo, dispõe expressamente que o exame para verificação da imputabilidade do acusado será feito por dois médicos de ofício, nomeados pelo juiz, que terão prazo para apresentar o laudo. O artigo 48, por sua vez, estabelece uma ordem de preferência para a nomeação dos peritos, indicando, primeiramente, os oficiais da ativa, atendida a sua especialidade. O colegiado demonstrou, de forma encadeada, que a disciplina normativa dos artigos 48 e 318 do Código de Processo Penal Militar fornece todas as respostas necessárias para a designação dos peritos no âmbito da Justiça Militar. A afirmação defensiva de que haveria uma "lacuna técnica" foi rechaçada pelo entendimento de que a lei processual militar é autossuficiente nesse aspecto, conferindo validade jurídica à designação de oficiais médicos da corporação. Por conseguinte, a aplicação do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000 apenas corroborou a inviabilidade de adoção de ritos e conceitos estranhos à jurisdição castrense quando há disciplina própria. Inexiste, portanto, a propalada omissão. O embargante aduz, outrossim, que o acórdão silenciou sobre a tese de "parcialidade estrutural" da Junta Central de Saúde, argumentando que a subordinação hierárquica e o fato de o órgão ter atuado na homologação prévia das licenças médicas (objeto do crime de estelionato imputado na ação principal) maculariam de morte a isenção e a autonomia funcional da perícia. A leitura do acórdão demonstra que essa alegação defensiva foi plenamente examinada e repelida. A decisão impugnada deixou assente que o fato de os peritos serem integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais não os desqualifica nem compromete sua aptidão técnica e imparcialidade. A tese da defesa busca transformar uma presunção subjetiva e genérica em um impedimento institucional absoluto, o que não encontra guarida na legislação processual militar. Transcrevo trecho do acórdão que enfrentou o tema com precisão: A alegação de ausência de isenção e imparcialidade dos profissionais da JCS, por sua vez, não pode ser presumida. A Autoridade Corrigida, de forma cautelosa, determinou expressamente que a perícia seja conduzida por peritos que, por autodeclaração a ser colhida mediante termo, não tenham opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Tal medida visa, justamente, a assegurar a imparcialidade do exame. Ademais, o fato de serem militares não retira, por si só, a capacidade técnica e a isenção dos oficiais de saúde para o cumprimento do encargo. A presunção deve ser a de que atuarão com a probidade e a técnica exigidas pela função. Como pode se observar, o acórdão recorrido abordou a suposta parcialidade e ratificou a medida profilática adotada pelo magistrado singular, que condicionou a atuação dos profissionais à assinatura de autodeclaração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 atestando ausência de manifestação anterior sobre as licenças médicas do réu. Desse modo, o argumento relativo ao possível conflito de interesse em virtude das homologações das licenças foi solucionado pela exigência processual de que os médicos designados não tenham tido contato prévio com os fatos. Eventual irresignação específica contra determinado oficial médico deverá ser instrumentalizada pela via processual adequada, após a efetiva nomeação, com demonstração concreta de quebra de imparcialidade. O que o colegiado decidiu, sem incorrer em qualquer omissão, é que a correição parcial não é instrumento hábil para presumir a nulidade de um órgão inteiro da Administração Militar com base em alegações de ordem hierárquica. A matéria foi plenamente debatida e decidida, restando completamente infundada a alegação de omissão. Por fim, o embargante requer o prequestionamento expresso dos preceitos encartados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que o Tribunal se omitiu quanto à suposta vulneração ao devido processo legal e à ampla defesa em virtude do local estabelecido para o exame de insanidade mental. Cumpre ressaltar que o prequestionamento não exige que o julgador mencione, de forma exaustiva e literal, cada artigo de lei ou inciso constitucional arrolado pela parte. O dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República) resta plenamente satisfeito quando a matéria posta em litígio é decidida com amparo em fundamentos jurídicos consistentes, coerentes e suficientes, o que ocorreu de forma inegável no presente caso. Saliento que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores define que o órgão julgador não está obrigado a rebater um por um os argumentos ou os artigos de lei citados pelas partes, desde que a decisão apresente a fundamentação jurídica suficiente para a resolução do conflito, o que ocorreu de forma irretocável no presente caso. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) Todas as questões fáticas e de direito relevantes para o deslinde da demanda correicional foram exaustivamente analisadas, sopesadas e decididas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por esta Câmara. Os fundamentos que sustentam a manutenção da decisão que designou a Junta Central de Saúde da Polícia Militar para o exame de insanidade mental do acusado foram amplamente expostos, com profundo suporte normativo e lógico. O acórdão embargado enfrentou todas as teses suscitadas na insurgência defensiva de forma transparente, não deixando margem para ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões que demandem qualquer tipo de retificação ou complementação jurisdicional. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos declaratórios. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator